Tribunal: TJMT
Processo: 1037152-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037152-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), EMANUELY SILVA FREITAS - CPF: 028.185.991-48 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037152-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMANUELY SILVA FREITAS
IMPETRANTE: LARISSA PEREIRA, DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA EVIDENCIADA. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos (2 e 8 anos), primária e responsável pelos cuidados dos filhos e de avó idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos impõe, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar (art. 318-A do CPP e HC 143.641/STF), ou se a participação ativa em organização criminosa e a utilização da estrutura familiar para o tráfico configuram situação excepcionalíssima apta a afastar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 318-A do Código de Processo Penal e o precedente do STF (HC 143.641/SP) estabeleçam a regra da prisão domiciliar para mães de crianças menores, tal direito não é absoluto, admitindo exceções em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. No caso concreto, os elementos indiciários (interceptações telefônicas e relatórios de inteligência da Operação "Linha Tênue") apontam que a paciente não atuava de forma isolada, mas integrava a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo papel ativo na logística financeira e na introdução de drogas e aparelhos celulares na unidade prisional.

5. A concessão da prisão domiciliar se mostra inadequada, pois o retorno da paciente ao lar não atenderia à proteção integral das crianças, havendo risco concreto de que a residência seja utilizada como base para a continuidade das operações criminosas, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "A participação ativa em organização criminosa e a utilização do ambiente doméstico para o cometimento de crimes configuram situação excepcionalíssima que autoriza a denegação da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, visando a própria proteção da prole".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641; STJ, AgRg no HC 1.009.860/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037152-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMANUELY SILVA FREITAS
IMPETRANTE: LARISSA PEREIRA, DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMANUELY SILVA FREITAS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Alega que a paciente é mãe de 2 (duas) crianças, uma com 8 (oito) anos e outra com 2 (dois) anos de idade,
“das quais é a principal responsável e cuidadora”
e
“cuida de sua avó idosa, portadora de diversas comorbidades, o que demonstra não apenas seu papel indispensável no núcleo familiar, mas também a necessidade concreta de estar em liberdade para manter a assistência à idosa” (sic)
.

Acresce que EMANUELY é primária, tem bons antecedentes e residência fixa, além de o crime imputado não ter sido praticado com violência.

Almeja a concessão da ordem, para que ela seja colocada em prisão domiciliar,
“com ou sem monitoração eletrônica ou outra medida cautelar”
.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva, no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037152-14.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delegado de polícia representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva da paciente, bem como de LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, CRISTIANE FÉLIX, MARCO ANTÔNIO FÉLIX e DIEGO ANDRADE SILVA.

Colho da representação:

“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, bem como do art. 349-A do Código Penal. A instauração se deu após a análise do procedimento preliminar no 114.11.2024.4054, no qual foram identificados robustos indícios de autoria e materialidade desses delitos por parte dos investigados Luciano Félix Oliveira (CPF no 057.078.371-24), Cristiane Félix (CPF no 017.951.141-69),
Emanuelly Souza Lima (CPF no 028.185.991-48)
, Marco Antônio Félix (CPF no 061.372.001-67) e Diego Andrade Silva (CPF no 032.302.621-40).

O procedimento preliminar que subsidiou a instauração deste inquérito (AIP no 114.11.2024.4054) foi inicialmente instaurado em 7 de fevereiro de 2024, fundamentado no Relatório de Investigação no 2024.13.13380, o qual apontava para a possível existência de aparelhos celulares no interior do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pontes e Lacerda. As informações iniciais basearam-se em um colaborador não identificado em razão de temer represálias de facções criminosas.

À época, foi ressaltada a dificuldade de diligências internas devido ao controle do estabelecimento prisional, sendo recomendado a este subscritor a representação pela quebra de sigilo telemático e telefônico.

O procedimento preliminar no 114.11.2024.4054 foi objeto de nova ordem de serviço em 26 de fevereiro de 2025 com a finalidade específica de investigar os elementos existentes no Relatório Técnico no 02/2025/NIR/PL/PCMT e compilar informações relevantes.

Este Relatório Técnico é o resultado final da
Operação “Linha Tênue”
, que se baseou em interceptações das comunicações e quebra do sigilo telefônico, autorizadas judicialmente (PJe no 1000523-36.2024.8.11.0013) para subsidiar investigações sobre possível associação criminosa atuante no estabelecimento prisional. O relatório apresenta, de forma amostral, áudios captados entre 09/02/2024 e 25/03/2024, revelando o
modus operandi dos detentos do CDP que utilizavam pessoas externas (companheiras, familiares) para viabilizar a entrada de entorpecentes, chips e aparelhos telefônicos
.

A análise deste Relatório Técnico, conforme detalhado no Relatório de Investigação que instrui este feito, permitiu identificar a atuação de diversos detentos e seus colaboradores externos. Foram identificados três núcleos , cada um com atuação percebida até o momento como isolada , todos envolvidos na entrada de aparelhos celulares, chips e entorpecentes na unidade prisional.

A fim de otimizar os trabalhos investigativos da Polícia Civil, as informações contidas no Relatório de Investigação no 2025.13.24303 deram origem a três inquéritos distintos, cada um responsável por apurar as condutas de cada núcleo.

A este inquérito policial (no 114.4.2025.16148) coube a investigação dos investigados Luciano Félix Oliveira (CPF no 057.078.371-24), Cristiane Félix (CPF no 017.951.141-69),
Emanuelly Souza Lima
(CPF no 028.185.991-48), Marco Antônio Félix (CPF no 061.372.001-67) e Diego Andrade Silva (CPF no 032.302.621-40), sobretudo em razão de relevante diálogo interceptado em 05/03/2024.

Contra o investigado Luciano Félix Oliveira (vulgo "LULU") recaem robustos indícios de autoria e materialidade delitiva. Constatou-se que, em 05 de março de 2024, mesmo recluso, Luciano organizava, por meio de conversa interceptada com um indivíduo ainda não identificado, a entrega de substâncias entorpecentes destinadas ao detento Diego Andrade Silva . Este último, por sua vez, aproveitava-se da condição de "cela livre", decorrente de seu trabalho na empresa Concretubo, para, em tese, facilitar a recepção e circulação da droga.

As investigações revelaram que Luciano Félix Oliveira mantinha uma estrutura de apoio para suas empreitadas criminosas mesmo dentro da unidade prisional.

Verificou-se que ele não apenas comandava a venda de entorpecentes dentro e fora do Centro de Detenção Provisória (CDP), como também contava com o auxílio direto de seus familiares para a logística dessas atividades. Seu irmão, Marco Antônio Félix , solto em 03/07/2024, sua mãe, Cristiane Félix, e
sua esposa, Emanuelly Souza Lima (também identificada como Emanuelly Félix)
, atuavam na aquisição de drogas e aparelhos celulares, além de intermediarem contatos e negociações com outros criminosos, garantindo a Luciano os meios para manter-se comunicável e operacional
.

[...]

Em outra conversa captada,
Luciano Félix e Emanuelly conversam sobre a entrada de drogas na unidade
, conforme se vê:

[...]

Ademais,
as conversas interceptadas demonstram que
o produto financeiro da venda de entorpecentes
, especificamente maconha comercializada ao valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) o grama,
era direcionado para a conta bancária de "Manu", identificada como Emanuelly
, esposa de Luciano
.

A atuação de Luciano Félix Oliveira transcende o tráfico doméstico, revelando seu engajamento em uma possível liderança em facção criminosa. No dia 16 de março de 2024,
Emanuelly Félix intermediou uma ligação entre Luciano e um indivíduo conhecido pelos vulgos "62 ou 68", apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV) com atuação em Mirassol D’Oeste/MT
. Durante o diálogo, Luciano solicitou apoio financeiro ao referido faccionado, justificando que os recursos seriam destinados à assistência de presos vinculados ao Comando Vermelho reclusos no CDP de Pontes e Lacerda. Luciano explicitou a necessidade de fortalecer a estrutura da facção dentro da unidade prisional, mencionando a carência de recursos para sustentar os integrantes e assegurar a manutenção das atividades ilícitas e da hierarquia interna do grupo.

[...]

As transcrições evidenciam ainda que Luciano buscava estreitar laços com lideranças externas da facção para garantir o contínuo abastecimento de recursos, referindo-se à importância de “fortalecer a família” e prover suporte aos detentos do Comando Vermelho no CDP. De forma audaciosa, manifestou também o interesse em articular, com os membros da facção de Mirassol, a construção de uma torre de sinal para viabilizar a comunicação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) dentro do CDP, o que demonstra seu papel ativo na administração das operações criminosas e na busca por meios ilícitos de comunicação, contando com o
apoio crucial de sua esposa Emanuelly como elo com membros externos da organização
.

Desta forma, os fatos indicam que Marco Antônio Félix e Cristiane Félix concorreram para as atividades de Luciano ao prestarem apoio logístico essencial, como a aquisição de drogas e celulares e a intermediação de contatos.
Emanuelly Souza Lima , por sua vez, além do apoio logístico e do recebimento de valores do tráfico, desempenhou papel fundamental ao intermediar a comunicação de Luciano com outros membros de facção criminosa, viabilizando a articulação de interesses e o planejamento de ações do grupo
. Quanto a Diego Andrade Silva, os elementos apontam seu envolvimento como receptor de entorpecentes dentro do sistema prisional, valendo-se de sua condição de trabalho externo. [...]”

Após manifestação favorável do Ministério Público, a busca e apreensão e a prisão preventiva foram deferidas pelo juízo singular,
verbis
:

“[...] Na hipótese, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Relatório de Técnico no 02/2025/NIR/PL/PCMT (Id. 196166146, fls. 14 a 81).

Nesse sentido, somadas às fundadas razões inerentes à Operação “Linha Tênue”, extrai-se do documento citado acima que há indícios de que Cristiane Félix Mergal (1), Diego Andrade Silva (2),
Emanuelly Souza Lima
(3), Luciano Félix Oliveira (4) e Marco Antônio Félix (5) contribuam em menor ou maior grau com as operações da associação para o tráfico ligada ao Comando Vermelho.

De conformidade com as análises das conversas travadas por WhatsApp, Cristiane Félix Mergal (1) seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 22 a 23); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 28 a 29, 39).

Diego Andrade Silva (2), suposto intermediador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 21).

Emanuelly Souza Lima (3), seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 95); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 91 e 92); e intermediadora logística dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 91).

Luciano Félix Oliveira (4), seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 24, 33); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 23, 25, 29); e receptador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 26 a 28).

Marco Antônio Félix (5), por fim, seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 22); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fl. 24); e receptador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 20 a 21).

[...]

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ - AgRg no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Pelas razões apresentadas, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas (STJ - AgRg no HC: 00000000000000989261 PR 2025/0091284-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculum libertatis (fundamentos), DECRETO, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial (Id. 196166145, item I.), a prisão preventiva de Cristiane Félix Mergal (1, CPF no 017.951.141-69), Diego Andrade Silva (2, CPF no 032.302.621-40),
Emanuelly Souza Lima
(3, CPF no 028.185.991-48), Luciano Félix Oliveira (4, CPF no 057.078.371-24) e Marco Antônio Félix (5, CPF no 061.372.001-67).

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

EXPEÇA-SE, em sigilo, os respectivos mandados de prisão preventiva junto ao sistema BNMP. [...]”.

Como se vê, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em robustos indícios da participação efetiva dela na facção Comando Vermelho, atuando para promover o ingresso de celulares e entorpecentes na unidade prisional em que seu companheiro LUCIANO está recluso, além de intermediar a comercialização de drogas da organização criminosa
extra muros
, sob a tutela e orientação de seu marido, com quem mantinha intenso diálogo por aplicativos de mensagens, consoante se infere do vasto material extraído dos aparelhos celulares apreendidos.

Embora a impetração não questione os fundamentos que deram azo à decretação da prisão preventiva de EMANUELY, o desenho do quadro fático é crucial para análise da ordem de
habeas corpus
invocada.

O cerne da presente impetração reside na possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, com fundamento na sua condição de mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, à luz do precedente do Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.641/SP) e das normas insertas no Código de Processo Penal.

Registro que, em relação à
“avó idosa”
, nenhum documento foi acostado que permita aferir a veracidade de tal alegação.

De fato, a legislação processual penal (art. 318-A) e a jurisprudência da Suprema Corte estabelecem,
como regra
, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes, puérperas e mães de crianças de até 12 anos incompletos, com o objetivo de proteger a primeira infância. Entretanto, tal direito não é absoluto.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP,
ressalvou expressamente a possibilidade de indeferimento do benefício em hipóteses excepcionais
.

No caso em apreço, a análise minuciosa dos elementos indiciários revela a presença de uma situação
excepcionalíssima
que desautoriza a concessão da benesse.

Os documentos colacionados aos autos, notadamente os relatórios de inteligência policial e as transcrições de interceptações telefônicas, indicam que a paciente não atuava de forma isolada ou eventual.

Há fortes indícios de que EMANUELY integra a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo papel ativo na logística de introdução de drogas e aparelhos celulares no interior da cadeia pública, burlando a segurança estatal.

Conceder a prisão domiciliar, neste cenário, não atenderia à finalidade de proteção integral da criança, uma vez que o ambiente doméstico poderia ser transformado em base para a continuidade das operações da facção criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça possui recente jurisprudência no sentido de que
a prática de crimes no interior da residência coloca em risco a prole, inviabilizando a medida
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PAPEL RELEVANTE EM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 3.
Embora a agravante possua duas filhas menores de 12 anos de idade, o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que evidenciam a gravidade excepcional da situação
. [...] a negativa da prisão domiciliar encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "
há fundamentação concreta e específica acerca da situação excepcional, pois, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, as circunstâncias do caso revelam o seu íntimo envolvimento com a organização criminosa, uma vez que gerencia a sua parte financeira, participando, assim, pelo menos em princípio, de maneira efetiva e relevante do núcleo de liderança da respectiva facção
." (AgRg no HC n. 683.096/RS, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, D Je 27/9/2021). 8.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade excepcional da agente e tem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP
. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.009.860/
MT
, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

A natureza das atividades ilícitas imputadas à paciente — articulação externa para abastecer o sistema prisional e movimentação financeira digital — é
perfeitamente compatível com a execução a partir da própria residência
.

Portanto, demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a inadequação da prisão domiciliar frente à periculosidade concreta da agente e ao risco à ordem pública, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de EMANUELY SILVA FREITAS, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025